Tribunal: TJDFT
Processo: 0722017-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO (GTIT). ALTERAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO JURÍDICA. ERRO DE DIREITO. BOA-FÉ PRESUMIDA. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES. TUTELA ANTECIPADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência requerida por servidor público para suspender a cobrança administrativa de valores recebidos a título de Gratificação por Titulação (GTIT), sob alegação de erro operacional da Administração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: a) analisar se a cobrança administrativa dos valores recebidos a título de GTIT é legítima quando fundada apenas na alteração superveniente da interpretação jurídica da norma pela Administração; b) analisar se, na hipótese de erro de direito, é possível presumir a boa-fé do servidor, afastando a devolução dos valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os documentos constantes nos autos demonstram que a concessão da GTIT ao agravante observou a interpretação normativa vigente à época, expressamente amparada por portaria administrativa.
4. A posterior revisão administrativa do entendimento jurídico configura erro de direito, hipótese na qual se presume a boa-fé do servidor, não sendo cabível a restituição dos valores percebidos, conforme orientação consolidada no c. STJ (Tema 1009).
5. A decisão agravada inverte a lógica da presunção de boa-fé e desconsidera o dever judicial de observância dos precedentes vinculantes (arts. 926 e 927 do CPC), o que impõe sua reforma.
6. Preenchidos os requisitos legais, justifica-se a concessão da tutela de urgência para suspender os efeitos da cobrança administrativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento provido. Decisão reformada.
Tese de julgamento: “1. A Administração Pública não pode exigir a devolução de valores pagos a servidor público quando a concessão decorre de interpretação errônea ou equivocada da norma, salvo comprovada má-fé. 2. A segurança jurídica e a confiança legítima do servidor nos atos administrativos impedem a restituição de valores já incorporados ao seu patrimônio por erro exclusivo da Administração.”
___________________
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5o, XXXVI; Código de Processo Civil, arts. 926 e 927.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.769.306/AL (Tema 1009).